Tribunal: STF
Processo: AI 744487
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. DESERÇÃO. 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 
   287. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. BENEFÍCIO DA 
   JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO FUTURO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante não atacou todos os 
   fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da 
   Súmula 287 do STF.
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no 
   ato de interposição do recurso, o pagamento do respectivo 
   preparo.Precedentes.
III - É que a apreciação do tema 
   constitucional, no caso, demanda o prévio exame de normas 
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, 
   seria indireta.
IV - O deferimento do benefício da gratuidade da 
   justiça, só produz efeitos futuros, assim, julgado deserto o 
   recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. 
   Precedentes.
V - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
VI -
   Agravo regimental improvido.